Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-35.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-35.2020.8.14.0083

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE CURRALINHO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0800059-35.2020.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: LORENA DE PAULA RÊGO SALMAN

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA: PATRÍCIA CARVALHO MEDRADO ASSMANN

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LIMITAÇÃO DE ASTREINTES.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SE LIMITAR O VALOR DAS ASTREINTES.

I-
Trata-se de controvérsia quanto à possibilidade de os entes federados respondem solidariamente pelo serviço de saúde;

II-
Deve-se esclarecer de início que o direito
à saúde
é acima de tudo um direito social, constitucionalmente garantido sendo dever de todos os Entes Federados mantê-lo. O Sistema Único de Saúde é assim, financiado por todas as esferas de poder, que possuem responsabilidade solidária sobres ele;

III-

A
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

IV-
No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte tendo em vista o descumprimento pelo período de 21 (vinte e um) dias, contudo, entendo ser desproporcional a multa de R$105.000,00 (cem mil reais), que não foi limitada pelo juízo
a quo
;

V-
Levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor, de modo que limito ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

VI-
O § 3º do art. 537 do CPC/15 discorre que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em Juízo, sendo permitido o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado. Acerca do tema, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de não ser admissível a execução provisória de
astreintes
antes do julgamento do mérito da demanda;

VII-
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas alterando-a para que seja limitado o valor das
astreintes
ao quanto de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Com início aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Belém, 22 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
,

ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
.

O Ministério Público alegou em exordial que o menor
MAXSUWEL DÁ DA CONCEIÇÃO
, de 10 anos de idade, é portador de transtornos específicos misto do desenvolvimento (CID F83), precisando dos medicamentos DEPAKENE, LAMITOR e FRISIUM. Os medicamentos indicados eram fornecidos pela Prefeitura Municipal de Curralinho e entregues pelo CAPS local.

Argumentou, que a falta de fornecimento dos medicamentos pela municipalidade prejudicaria o menor, uma vez que a interrupção do tratamento poderia resultar no acarretamento de diversas reações epiléticas características da doença.

Em decisão liminar de id 4285919, foi deferido o pleito do autor/ apelado, nos seguintes termos:

DEFIRO
o pedido de tutela antecipada para
DETERMINAR
que o Município de Curralinho e o Estado do Pará
SOLIDÁRIA e IMEDIATAMENTE REGULARIZEM o fornecimento do remédio DEPAKENE, LAMITOR e FRISIUM à MAXSUWEL SÁ CONCEIÇÃO
, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sendo que a medicação deve ser prestada de forma ininterrupta, garantindo, assim, a continuidade do fornecimento até quando necessário, conforme as prescrições médicas, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Para tanto,
INTIME-SE
:

1)
a Procuradoria do Município de Curralinho, para cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); e Assinado eletronicamente por: LUCAS QUINTANILHA FURLAN - 09/04/2020 00:21:25 Num. 4285919 - Pág. 4

2)
a Procuradoria do Estado do Pará, para cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A presente decisão deverá ser cumprida sem prejuízo de qualquer outro paciente que esteja, já, em tratamento ou em lista de prioridade.

O feito seguiu seu regular processamento, até que se prolatou sentença de id 4285968, sendo julgado nos seguintes termos:

Da análise dos autos observo que consta comprovação do cumprimento da medida liminar pelo requerido, conforme informação adunada na petição e documentos de ID 18007868, 18007869 e 18007872.

Diante do exposto, julgo
EXTINTO O PROCESSO
, com julgamento do mérito, confirmando a liminar deferida no ID 16593691, o que faço com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id 4285973).

Em suas razões recursais pugna pela reforma e anulação da sentença.

Em alegações preliminares, o apelante alega que o Estado não pode ser responsabilizado pelas obrigações do Município, segundo o Tema 793 do STF. Além disso, diz que não poderia o Estado figurar no polo passivo da demanda.

Em mérito, alega que o Estado não pode prover os medicamentos necessários para o tratamento do apelado, pois a responsabilidade é da municipalidade, a qual recebe repasses para arcar com o custo desses. Diz ainda, que para se dar o fornecimento dos medicamentos estes devem estar previstos na lista nacional do RENAME, pois só assim poderão ser fornecidos de forma obrigatória e gratuita.

Alega, ainda, que não caberia o fornecimento do medicamento, uma vez que o paciente não se enquadraria nos protocolos clínicos estabelecidos pelo ministério da saúde, pois apresentou CID F83. Da mesma forma, diz que não pode realizar a compra dos medicamentos porque não há previsão orçamentária para tanto.

Por fim, pede a limitação dos valores das
astreintes
, que alega ter sido fixada de forma desproporcional.

Em contrarrazões (id 4285978) o Ministério Público diz que o Estado possui responsabilidade solidária com a municipalidade, sendo, dessa forma, parte legítima para figurar na demanda.

Encaminhados os autos ao órgão ministerial de segundo grau, esse se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, (id 5258070).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Presente questão preliminar, passo à análise desta.

PRELIMINAR

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

Em sede preliminar o apelado pugna pela sua ilegitimidade passiva. Alega que segundo o julgado do RE 855.178- SE (Tema 793/ STF), cada Ente Federado possui a obrigação de responder pela obrigação funcional e organizacionais específicas impostas pelo SUS.

Vejamos a ementa do julgado do RE 855.178- SE:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Conforme se preleciona da ementa assentada, independentemente da hierarquia existente entre os entes federados em relação a descentralização do SUS, este, por ser um sistema único, carece de financiamento de todos os entes. Logo, é clara a responsabilidade solidária entre os entes federados, independente de quem seria a responsabilidade imediata.

Colaciono, assim, excerto do brilhante voto do Ministro Fux:

A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

Porquanto, resta claro que a responsabilidade dos Entes Federados será sempre solidária, devido à responsabilidade comum dos entes prevista na Carta de Direito Federal (art. 23).

Motivo pelo qual,
REJEITO
a preliminar de mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de apelação cível interposta pelo Estado do Pará visando reforma de decisão de piso, com o objetivo de afastar sua responsabilidade pelo fornecimento de medicamento a usuário do SUS, alegando que a responsabilidade seria exclusiva do ente Municipal. Por fim, requer que seja limitada
astreintes
, estabelecida em decisão liminar.

Deve-se esclarecer de início que o direito
à saúde
é acima de tudo um direito social, constitucionalmente garantido. Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Além disso, é direito de todos e dever do Estado garantido constitucionalmente pelo art. 169 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Evidente, portanto, o amplo acesso
à saúde
dos cidadãos e o dever do Estado em prover. Ocorre que o apelante alega não possuir tal dever de prover os medicamentos pleiteados pelo apelado, uma vez que segundo este o dever seria do Município de Curralinho.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

"Fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente. Obrigação do Estado. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes." (AI 604.949- AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-10-06, DJ de 24-11-06). No mesmo sentido: AI 649.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 26-6-07, DJ de 17-8-07).

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -- e implementar promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

Como restou claro do artigo supra, não há qualquer delimitação constitucional se o dever é de um ou outro Ente Federado, mas há sim na Carta Magna delimitação de que este dever é comum a todos os entes. Vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

De outra forma, é necessário esclarecer ao apelante que a delimitação do art. 198
[1]
, ao determinar que o sistema de saúde respeitará
organização hierarquizada,
o mesmo determina que se trata de um sistema único, que é financiado por todos os
entes

f
ederados.

Quanto
às
astreintes
,
verifico que procede o pleito do apelante, tendo em vista que o juízo de piso deixou de limitar o limite global até o qual poderia incidir, sem que causasse prejuízo aos cofres públicos.
Sobre a questão passo à manifestação.

Destaca-se que a fixação de
astreintes
ao Poder Público é plenamente cabível. No entanto, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que trata da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único.

Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498.

Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único.

Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

In caso
, o agravante insurge-se contra à fixação de
astreintes
pelo juízo
a quo
, por entender que o juízo ao deixar de limitar o limite global até o qual poderia incidir multa diária no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) abre espaço a expressivo dano aos cofres público.

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.

A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma, partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015, anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
.

1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada.

(2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (mil reais), que só foi efetivamente cumprida 21 dias depois da intimação do Estado, chegaria ao patamar de 105.000,00 (cento e cinco mil reais), deve ser limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Noutra ponta, é importante frisar que, com fundamento no art. 537, §3º do CPC/2015, a multa é passível de cumprimento provisório, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, condicionado seu levantamento, contudo, ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória
ou na sentença, ou na fase de
execução
, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Acerca do tema o STJ já se manifestou:

A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que "
a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
". (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/09/2014)
(REsp 1724433/SE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

Evidente, portanto, que a decisão que fixa as
astreintes
não faz coisa julgada material, logo, sua execução só poderá ocorrer após o trânsito em julgado, sendo, inclusive, passível de alteração a pedido das partes ou de ofício pelo Magistrado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas alterando-a para que seja limitado o valor das
astreintes
ao quanto de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Belém, 21 de março de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

Belém, 29/03/2022